Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTAÇÃO. SEGURADOS INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARCIAL.
1. O art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998 estabelece a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para: 1) os proventos ou reforma motivada por acidente em serviço; 2) os proventos dos portadores de moléstias profissionais; 3) os proventos dos portadores das patologias enumeradas no referido texto legal. A moléstia profissional é aquela adquirida ou agravada pelas atribuições exercidas profissionalmente. A demonstração do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral por meio de perícia médica judicial é suficiente para a concessão da isenção do imposto.
2. O termo inicial para a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria é a data da aposentação nos casos em que o diagnóstico da doença profissional ocorreu em momento anterior a esta data.
3. O servidor público distrital aposentado em razão de moléstia profissional faz jus à isenção da contribuição previdenciária dos segurados inativos aplicável aos proventos de aposentadoria que não superem o dobro do benefício máximo pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RPPS). Art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 – Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF).
4. Remessa necessária desprovida.